Tribunal: TJMT
Processo: 1026297-44.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026297-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[R. D. M. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.284.208/0002-96 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DA ROCHA - CPF: 528.542.729-00 (AGRAVANTE), ODAIR JOAQUIM DA SILVA - CPF: 903.697.699-53 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1026297-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: R. D. M. TRANSPORTES LTDA, ANTONIO CARLOS DA ROCHA, ODAIR JOAQUIM DA SILVA

AGRAVADO: VIBRA ENERGIA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
R. D. M. TRANSPORTES LTDA, ANTONIO CARLOS DA ROCHA e ODAIR JOAQUIM DA SILVA
, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001755-53.2012.8.11.0003, ajuizada por
VIBRA ENERGIA S/A
, indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente sob o argumento de que fora verificada “
a desídia da parte Agravada, vez que em diversos momentos fora certificado o decurso de prazo sem manifestação da parte Agravada, consoante infere-se junto ao ID 40435477, p. 54, ID 40435477, p. 63 e ID 40435478, p. 44, e demais andamentos processuais nos presentes autos
” (sic).

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a decisão recorrida, “
reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente in casu, extinguindo-se a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando-se a parte Agravada, nos termos do artigo 85 do CPC, às verbas de sucumbência, que deverão ser recolhidas ao FUNADEP, custas processuais e demais cominações legais
” (sic) (id.188878689).

Não houve pedido de tutela de urgência (id. 189597176).

A parte agravada apresentou contraminuta em id. 194542157, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O preparo recursal dispensado, haja vista que a Defensoria Pública atua no múnus de Curador Especial, do revel, citado por edital, consoante certificado (id. 189262176).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
VIBRA ENERGIA S/A
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
R. D. M. TRANSPORTES LTDA, ANTONIO CARLOS DA ROCHA
e
ODAIR JOAQUIM DA SILVA
objetivando o recebimento de dívida proveniente de 03 (três) duplicatas com notas fiscais no valor total de R$ 136.403,25 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e três reais e vinte e cinco centavos).

O executado
R
. D. M. TRANSPORTES LTDA
foi citado fictamente por edital e não ofereceu resposta no prazo legal, de modo que foi decretada a sua revelia e nomeada a Defensoria Pública para atuar como Curador Especial, nos temos do art. 72, II, do CPC, que requereu
a declaração da prescrição intercorrente, sustentando a desídia da parte exequente para satisfação do seu crédito.

Os argumentos foram rejeitados pelo magistrado singular,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Não há que se negar que a presente ação executiva vem se arrastando por vários anos, todavia, não há que se negar também que tal fato ocorreu por fatos alheios à vontade do exequente.

Ademais, para que se configure a prescrição intercorrente impõe-se que três elementos estejam presentes, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

No caso dos autos, nenhum deles se consumou.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

(...)

E, no caso dos autos, verifica-se a ausência de conduta desidiosa da parte exequente que pudesse permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Também, segundo o princípio consubstanciado na lei processual, o processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial. Sendo assim, a prescrição intercorrente só se configura se o autor deixar de cumprir diligência indispensável ao andamento do feito, e, no caso em tela, o impulso oficial ocorreu e o exequente cumpriu o determinado, portanto, não basta o simples decurso do prazo prescricional, exigindo-se que tenha havido negligência de quem tinha obrigação de movimentar o processo.

(...)

Assim, para que se configure a prescrição intercorrente é indispensável que a parte, se desinteressando, deixe de praticar ato indispensável ao andamento do processo e, no caso em questão, não há falar-se em desídia do exequente.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios atinentes à espécie, rejeito a pretensão abraçada pela parte ré Id 111683895, via de consequência, determino o prosseguimento do processo executivo”
(sic).

Contra esta decisão insurgem-se os recorrentes.

Pois bem.

A prescrição intercorrente se opera apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial desta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do exequente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos”
(TJ-MT 00000657719958110037 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

In casu
, no período questionado, qual seja, o transcurso de mais de 03 (três) anos, entre março/2012 e março/2023, constata-se ao compulsar os autos de origem que a exequente-agravada peticionou diversas vezes nos autos quando instada (ids. 40435478 - Págs. 18, 27, 31, 46), inclusive sendo deferido o pedido de desconsideração da pessoa jurídica executada em 31/07/2022 (id. 91271609).

Ademais, verifica-se que a exequente informou que está realizando pesquisas acerca dos bens dos executados em 08/02/2023 (id. 109479580), afastando qualquer indicação de sua desídia.

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada falta de interesse processual, uma vez que agiu diligentemente, requerendo ao Juízo diversas providências no sentido da localização do devedor e de bens penhoráveis de modo que não há elementos que levem a reconhecer a prescrição intercorrente.

A propósito, o entendimento jurisprudencial em tais casos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente inércia ou abandono da causa pelo credor não há como reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com efeito a manutenção da decisão combatida é medida que se impõe.”
(AI 1001019-41.2023.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADAS – CONSTRIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ocorrência de prescrição intercorrente ou da pretensão executiva pressupõe a inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição quando o exequente é diligente na condução do feito a fim de providenciar a citação.

Para a declaração de impenhorabilidade de valores em conta bancária, cabe ao devedor demonstrar que o montante se enquadra nas hipóteses do art. 833 do CPC”.
(N.U 1010518-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Assim, denota-se que o credor promoveu os atos judiciais necessários à defesa e recebimento do seu crédito, obstado posteriormente pela inexistência de bens livres, desembaraçados e suficientes à garantia do Juízo e liquidação da dívida.

Portanto, em que pesem os argumentos lançados pela parte recorrente, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente, não havendo reparo a fazer no
decisum
combatido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024